Tribunal: TJSP
Processo: 2168806-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Irresignação da autora– Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp. 1.696.96/MT – Tema 988 – Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal – Irresignação da autora– Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Taxatividade mitigada - Julgamento do Resp. 1.696.96/MT – Tema 988 – Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Ausência de previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao conhecimento do agravo – Matéria de ordem Pública que deve ser conhecida de ofício – Competência absoluta– Inteligência dos artigos 109, I, da CF e 64, § 1o,do CPC - Súmula no 15 do STJ - Competência da Justiça Estadual reconhecida - Feito que deverá ter seguimento perante o Juízo Estadual ao qual foi originalmente distribuído - Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168806-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ARIANE
MARCELA OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não
conhecido, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168806-66.2020.8.26.0000 -Voto no 15.055
2
VOTO No: 15.055
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2168806-66.2020.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ARIANE MARCELA OLIVEIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
Agravo de instrumento Acidente do trabalho Decisão que
declinou da competência e determinou a remessa dos autos à
Justiça Federal Irresignação da autora Decisão que não se
enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Taxatividade
mitigada - Julgamento do Resp. 1.696.96/MT Tema 988
Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação - Ausência de previsão legal
que se constitui em óbice insuperável ao conhecimento do
agravo Matéria de ordem Pública que deve ser conhecida de
ofício Competência absoluta Inteligência dos artigos 109, I,
da CF e 64, § 1o,do CPC - Súmula no 15 do STJ - Competência
da Justiça Estadual reconhecida - Feito que deverá ter
seguimento perante o Juízo Estadual ao qual foi originalmente
distribuído - Recurso não conhecido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal,
interposto por Ariane Marcela Oliveira contra r. decisão do MM. Juiz a quo proferida
nos autos da ação acidentária movida contra o INSS, que declinando de sua
competência, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais da comarca de
Campinas (fls. 177).
Pretende a agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Em
preliminar, discorre quanto a possibilidade da interposição do agravo de instrumento em
face da r. decisão guerreada. Aduz que processo sequer poderia ter sido remetido para a
Justiça Federal, em face do efeito suspensivo concedido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, no tocante à redistribuição de processos da Justiça Estadual para a Federal. No
mérito, sustenta, em síntese, que o processo deve tramitar perante a Justiça Federal, uma
vez que é a competente para analisar ação de natureza acidentária como proposta pela
autora. Pede a concessão de tutela recursal e, ao final o provimento do agravo.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não
mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada eis que no caso em tela
ocorre a hipótese do artigo 932, III do Código de Processo Civil.
A sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015,
estabeleceu-se a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, com exceção dos
casos expressamente admitidos pelo artigo 1015 do citado diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168806-66.2020.8.26.0000 -Voto no 15.055
3
Nada obstante, da atenta leitura do referido artigo 1015, não se
vislumbra em nenhum de seus incisos qualquer referência ao ato judicial interlocutório
hostilizado.
Não se negue conhecimento do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.696.96/MT, (tema 988), onde figurou como relatora a Ministra Nancy
Andrighi do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente
da
inutilidade
do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Contudo, no caso em tela, não vislumbro risco de dano em se
postergar a apreciação da matéria para quando do exame da apelação.
Deste modo, não verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação e, tendo em vista que também não se
vislumbra em nenhum de seus incisos do artigo 1015 do Código de Processo Civil,
qualquer referência ao ato judicial interlocutório guerreado, não há como conhecer do
presente recurso em face de impedimento legal.
Nada obstante, conforme se observa da exordial da ação principal,
a autora intitula seu pedido como “ação previdenciária de restabelecimento de
benefício por incapacidade com conversão em acidentário” (fls. 1) e, mais adiante
aduz que a competência para apreciar a matéria é da Justiça Estadual, já que o quadro
clínico da autora guarda relação causal, ou ao menos concausal, com sua atividade
profissional, asseverando que o quadro apresenta inclusive agravamento em virtude da
atuação da requerente como professora (fls. 2).
Também do que se verifica dos autos principais, a pretensão da
autora lança base na alegação de que no exercício de sua função como professora, teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de doença ocupacional
diagnosticada como afonia e disfonia agudas.
Logo, a matéria discutida no presente agravo, cuida de
incompetência absoluta, podendo, portanto, ser conhecida de ofício, nos termos do
artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil.
Assim, tratando-se de ação acidentária, evidente que a competência
é desta Justiça Comum Estadual, consoante disposição do artigo 109, inciso I, da
Constituição Federal.
Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal de Justiça editou a Súmula
15, que dispõe que:
“compete à Justiça Estadual processar e julgar
os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.
Aliás, neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168806-66.2020.8.26.0000 -Voto no 15.055
4
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE
DETERMINOU A REMESSA AO JUÍZO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
INVIABILIDADE
DA
REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA
FEDERAL. SÚMULA 15 DO STJ. SÚMULAS
235 E 501 DO STF. PRECEDENTES DO STF
E STJ. IRRELEVÂNCIA DA EDIÇÃO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 45/2004.
Em sendo o benefício de caráter acidentário, de
rigor o processamento do feito perante o Juízo
Estadual. AGRAVO PROVIDO. - Relator(a):
Valdecir José do Nascimento - Órgão julgador:
16a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 28/07/2015 - Data de registro:
28/07/2015”.
Diante deste panorama, impõe-se que o feito tenha seguimento
perante esta Justiça Estadual.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do recurso, com a
observação de que o feito deverá ter seguimento perante o Juízo Estadual ao que foi
originalmente distribuído.
JOÃO ANTUNES
Relator